Tribunal: TJSP
Processo: 1001360-56.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000722099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001360-56.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL
BENTIM TEIXEIRA, é apelado HENRY GEORGES MATALANI JUNIOR.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição à Egrégia Seção de Direito Privado I. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 47.313
APELAÇÃO CÍVEL no 1001360-56.2019.8.26.0011
No 1a Instância: 1001360-56.2019.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA CÍVEL
APELANTE: DANIEL BENTIM TEIXEIRA
APELADO: HENRY GEORGES MATALANI JUNIOR
25a Câmara de Direito Privado
Dano Moral – Reconhecimento - Pessoa que ofende a honra de
outra, por comentários desairosos em grupo de relacionamento
– Inexistência de fato a envolver condomínio – Redistribuição
determinada.
Ao relatório anterior, é acrescentado que a ação de indenização por danos
morais, movida por Daniel Betim Teixeira, em desfavor de Henry Georges Matalani
Júnior, foi julgada improcedente e, inconformado, o autor apela acreditando que
ficaram perfeitamente caracterizadas as ofensas dirigidas a ele pelo requerido, devendo,
por isso, ser ele condenado a indenizá-lo.
Houve a apresentação das contrarrazões em que se pede a improcedência
do apelo.
Este é o relatório
Pelo que consta dos autos, houve troca de informações em grupo no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
qual o requerido efetuou afirmações fortes em relação ao autor, que a ele prestava
serviço em uma construção.
Acredita o autor que, tendo sido afirmado conceito negativo com relação
à sua pessoa e ao seu trabalho, deve ser admitido que o réu extrapolou os limites da
mera crítica.
A descrição acima efetuada indica, ao meu juízo, que o tema posto não se
enquadra na competência desta subseção.
Com efeito, não se trata de fato que envolve o condomínio, mas simples
exposição de opinião em torno do serviço prestado.
Assim sendo, deve ser a ação redistribuída.
Ante o exposto, pelo meu voto, determino a redistribuição para a
Subseção de Direito Privado 1.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo